Tribunal: TJMT
Processo: 1019480-55.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019480-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO PINTO VASCONCELOS - CPF: 880.608.882-34 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
HÉLIO PINTO VASCONCELOS
,

contra a sentença de ID. 201400179, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
,
nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou
improcedente o pedido,
nos seguintes termos
:

“
Visto,

Trata-se de Ação de Auxílio-acidente que HELIO PINTO VASCONCELOS move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz a parte autora que sofreu acidente e ficou com sequelas, tendo recebido auxílio doença até 31/01/2006.

Afirmando reunir os requisitos legais, requereu a procedência da pretensão, com a consequente condenação do Requerido a implantar o benefício do Auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do Auxílio-doença.

Os autos foram instruídos com documentos.

Deferida a justiça gratuita e determinada a realização de perícia médica ao id. 119338259.

Laudo pericial acostado ao id. 128714724.

O INSS ofertou contestação ao id. 131506320.

As partes foram devidamente intimadas para manifestação quanto ao laudo apresentado.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, entendo que o feito encontra-se apto para julgamento.

Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, CPC; pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Do mérito

A norma legal prescrita no art. 86, da Lei 8.213/91, estabelece que “
o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Depreende-se da leitura da norma regente que quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) redução da capacidade para o trabalho, e o 4) nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

É certo que para a comprovação de eventual incapacidade ao exercício de atividade, que garanta a subsistência da parte autora, é imprescindível a produção de prova pericial. Submetido ao perito do juízo, o parecer médico consignou que o requerente não apresenta redução em sua capacidade laboral. Pela contextualização, merece transcrição das conclusões do
Expert
:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de acidente de trabalho ocorrido nos anos de 2005, resultando na fratura do 5º dedo da mão direita. Informa que foi submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não constatado comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Com efeito, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente acima estampada, a análise do laudo pericial e demais documentos acostados nos autos, o pedido de auxílio-acidente não merece prosperar, já que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa.

Corrobora com esse entendimento, a jurisprudência já sedimentada na Corte Superior, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE REAVALIAR O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCLUSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que
a sequela que acomete o segurado não acarreta prejuízo laboral considerável
. 4. A alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1503133 PR 2014/0323241-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, não basta, apenas, a comprovação de dano à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado.

A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS EM FRIGORÍFICO. SEGURADO QUE APRESENTA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA LOMBAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE QUE ALEGA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 488 DO CPC/15. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O LABOR.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO LEVE DOS MOVIMENTOS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
. (...) "Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"
(TJ-SC - AC: 03029995720178240018 Chapecó 0302999-57.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pelo autor.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

O valor pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P. I. C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, alegando: “
(...)
GRAVÍSSIMA FRATURA NO DEDO MINÍMO DA MÃO DIREITA
, impedindo dita questão, de o Referido ter total capacidade para o labor, consequência do acidente de trabalho reconhecido no laudo pericial, sendo tais queixas comprovadas e diagnosticadas como patologias que restringem a força de capacidade para o trabalho
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que (ID. 201400181):

“(...)
a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorrido, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 201400185).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 204981180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
HÉLIO PINTO VASCONCELOS
,

contra a sentença de ID. 201400179, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
,
em tramite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou
improcedente o pedido
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...)
a concessão do benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária
(...)
” (ID. 201400156).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho, em 14.12.2005
, o que ensejou a concessão de auxílio-doença e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia cessou o benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de laborativa habitual (ID. 201400170).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido, por entender que não foi comprovada a redução da capacidade laboral (ID. 201400179).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 201400170):

“(...)

2. HISTÓRICO

Trata-se de perícia médica judicial para comprovação da incapacidade laboral da parte requerente, bem como da relação causal dessa com o acidente de trabalho

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de acidente de trabalho ocorrido nos anos de 2005, resultando na fratura do 5º dedo da mão direita. Informa que foi submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não constatado comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual
, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

(...)
” (grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.º 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024